Tribunal: TJPA
Processo: 0011265-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011265-17.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA, ANA CLARA TOURINHO LACERDA

APELADO: HAPVIDA- ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011265-17.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTES: A. C. T. L., representada por JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA

ADVOGADOS: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI e OLIMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ISAAC COSTA LAZARO FILHO e IGOR MACEDO FACO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REEMBOLSO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.*

1.
A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

2.
A demora injustificada na autorização de exames essenciais configura falha na prestação do serviço, especialmente quando há risco à saúde do beneficiário, configurando abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A inércia da operadora decididamente constatada, de modo que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais da requerida, sendo devida a reparação por danos materiais, concernentes aos valores despendidos com exames específicos realizados em rede particular, uma vez que a demora injustificada, equivale a verdadeira recusa de atendimento.

4.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. No caso concreto, o valor arbitrado na sentença revela-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

5. M
antém-se a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, conforme fixado em sentença.

6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011265-17.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTES: A. C. T. L., representada por JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA

ADVOGADOS: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI e OLIMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ISAAC COSTA LAZARO FILHO e IGOR MACEDO FACO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas reciprocamente por ANA CLARA TOURINHO LACERDA, representada por JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS LACERDA, e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela primeira apelante em face da segunda.

A parte autora ingressou com a demanda alegando que foi diagnosticada com pancreatite e que, devido à ausência de especialista credenciado à rede da requerida, necessitou de avaliação médica em hospital público. Sustentou que houve demora injustificada na autorização de exames essenciais, obrigando sua família a custeá-los. Diante da inércia da operadora de plano de saúde, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para assegurar o atendimento devido.

A sentença recorrida condenou a operadora de saúde ao pagamento de R$ 3.450,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte autora interpôs apelação e, em suas razões, alegou que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para compensar o sofrimento enfrentado, requerendo sua majoração para R$ 50.000,00, com base em precedentes jurisprudenciais em casos análogos. Também requereu a expressa determinação de que a correção monetária incida desde a data do evento danoso.

A parte ré, por sua vez, também interpôs apelação, sustentando que não houve negativa de atendimento ou descumprimento contratual que ensejasse condenação. Defendeu que inexiste nos autos prova de negativa expressa de tratamento, afirmando que todas as providências médicas necessárias foram adotadas dentro do fluxo normal de atendimento. Argumentou, ademais, que os transtornos vivenciados pela apelada não ultrapassam meros dissabores, não ensejando dano moral indenizável. Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, ANA CLARA TOURINHO LACERDA rechaçou os argumentos da operadora de saúde, sustentando que a falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada nos autos. Ressaltou que a necessidade de intervenção do Ministério Público, por meio de Ação Civil Pública, evidencia a gravidade da omissão da apelante HAPVIDA. Defendeu, assim, a manutenção da sentença, com majoração do dano moral para patamar condizente com a extensão do dano sofrido.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito, com fundamento no art. 178 do CPC e na Recomendação 034/2016, c/c os arts. 4º e 20 da Resolução n. 261/2023 do CNMP.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011265-17.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTES: A. C. T. L., representada por JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA

ADVOGADOS: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI e OLIMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ISAAC COSTA LAZARO FILHO e IGOR MACEDO FACO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Conheço do recurso, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A operadora de saúde interpõe apelação sustentando não ter havido negativa de atendimento, alegando que todas as providências médicas foram adotadas dentro do fluxo normal de atendimento. Alternativamente, pleiteia a redução da indenização fixada a título de danos morais e materiais.

O conjunto probatório dos autos, no entanto, revela falha na prestação do serviço, pois a paciente não recebeu o atendimento necessário na rede credenciada e foi obrigada a buscar tratamento na rede pública. Além disso, sua família teve que arcar com exames essenciais que deveriam ser cobertos pelo plano de saúde.

A inércia da operadora decididamente constatada, de modo que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública (007225690.2013.8.14.0301) para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais da requerida, tendo sido determinado liminarmente que a infante fosse atendida por médico especialista, além de ser submetida a cirurgia, bem como, obtivesse o fornecimento de outros medicamentos e exames.

Esse fato, por si só, já demonstra a negativa de atendimento devido, e a necessidade da reparação moral e material, considerando que o quadro de saúde da criança demandou a realização de exames que foram custeados pela família da requerente, sendo devida a reparação material por parte da operadora de saúde. Nesse sentido, vejamos:

Plano de saúde. Ação de indenização de danos morais. Alegação de demora na autorização para tratamento de urgência/emergência, obrigando o usuário a ser submetido a
procedimento cirúrgico fora da rede conveniada. Demora injustificada . Conduta que equivale a verdadeira recusa de atendimento. Inadimplemento contratual caracterizado. Reembolso dos valores despendidos que deve ser integral.
Dano moral configurado . Indenização devida e bem fixada. Sentença mantida. Recursos improvidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015090-24 .2020.8.26.0004 São Paulo, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEGATIVA DE REEMBOLSO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO NÃO ACOLHIDO. Menor com grave quadro febril apresentado durante viagem de lazer que, ao ser levado para Hospital credenciado, n
ão obteve autorização da ré para imediato atendimento, informando que a solicitação poderia ser respondida em até 05 (cinco) dias. SITUAÇÃO QUE MOTIVOU OS PAIS BUSCAREM ASSISTÊNCIA MÉDICA PARTICULAR . SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NEGADA, sob o argumento de que dispunha de prazo para responder a solicitação administrativa e, ainda, que os beneficiários deveriam, na ocasião do impasse, terem contatado um dos canais de atendimento. Cenário de urgência. Desvantagem excessiva imposta aos consumidores. ABUSIVIDADE . REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL in re ipsa
. Manutenção do valor fixado na sentença (R$5.000,00) . HONORÁRIOS majorados em 5%. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000674-39.2023 .8.26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais têm entendimento consolidado no sentido de que a recusa indevida de cobertura médica, especialmente em situações de urgência, configura falha grave na prestação do serviço, sujeitando o fornecedor à responsabilidade objetiva. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que transcrevo integralmente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA . NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÁTER ABUSIVO. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. 2.
Configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 3 . Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais.
4. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2557915 SP 2024/0028019-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . RECUSA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 568/STJ . REDUÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA . AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2 . A jurisprudência do STJ é no sentido de evidenciada a situação de urgência ou emergência, a negativa de atendimento possui caráter abusivo, a ensejar a reparação por dano moral.
Precedentes. 3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo . Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2552857 SP 2024/0013211-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Dessa forma, não há justificativa para afastar ou reduzir a condenação imposta, devendo ser mantida a condenação da operadora de saúde a título de danos morais e materiais.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR A. C. T. L., representada por JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA

Conheço do recurso, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A apelante Ana Clara Tourinho Lacerda, representada por seu pai, José Otávio dos Santos Lacerda, insurge-se contra a sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, pleiteando sua majoração para R$ 50.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado não reflete a gravidade da conduta da operadora de saúde, tampouco a extensão dos danos sofridos.

Nos autos, restou demonstrado que a infante foi diagnosticada com pancreatite e necessitava de exames e atendimento especializado. No entanto, a ausência de profissional credenciado na rede da operadora de saúde e a demora na autorização dos exames obrigaram sua família a custear exames por conta própria, além de buscar atendimento na rede pública.

Verifica-se no caso em tela que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para compelir a operadora a prestar o atendimento devido à menor, tendo obtido liminar favorável no sentido de obrigar o plano de saúde a realizar a cirurgia cabível por médico especializado e ainda obrigar o plano de saúde a fornecer medicamentos e exames necessários à criança. Esse fato, por si só, demonstra a falha na prestação do serviço e a violação dos direitos fundamentais da consumidora.

A operadora de saúde possui responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa para que se configure o dever de indenizar. A negativa ou a demora indevida na prestação de serviços essenciais à saúde excede os limites do mero dissabor cotidiano e caracteriza abuso de direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Sobre a gravidade da demora na autorização de exames e o consequente dever de indenizar, temos reconhecendo que a recusa indevida ou a postergação injustificada da assistência médica viola a boa-fé objetiva e impõe a obrigação de reparação, razão pela qual transcrevo, integralmente, a seguinte decisão:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DESEMBARGADOR RUY TREZENA PATU JÚNIOR APELAÇÃO CÍVEL N. 0006114-89.2022.8 .17.2990 APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A APELADO: CARLOS ALBERTO LEAL DE BARROS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME. PET-SCAN. ILICITUDE. ABUSIVIDADE . DANO MORAL. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA ENCOGE. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO . 1. A demora na autorização de exame caracteriza abuso de direito, pois o plano de saúde tem prazo para responder as demandas de seus usuários. Postergar a resposta de maneira indefinida excede manifestamente os ditames da relação jurídica, violando a boa-fé objetiva, conforme dispõe o artigo 187 do Código Civil. 2 .
A recusa/demora injustificada no atendimento das necessidades do consumidor enseja reparação por dano moral, por ofensa aos direitos mais básicos da parte. 3. Ante as particularidades ínsitas ao caso vertente, a necessidade de compensação pelo dano suportado e o caráter pedagógico da condenação, mostra-se razoável a condenação a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) .
4. A tabela ENCOGE é índice geral de correção monetária aplicado no estado de Pernambuco, conforme determina a Instrução de Serviço n.º 08, de 04/10/2011, do TJPE. Por outro lado, os juros de mora devem ser fixados no importe de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art . 405 e 406 do CC e conforme entendimento do Tribunal da Cidadania. 5. Recurso não provido. Decisão unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0006114-89.2022.8 .17.2990, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, majorados os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 15 (TJ-PE - Apelação Cível: 0006114-89 .2022.8.17.2990, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/12/2023, Gabinete do Des . Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)

Todavia, a majoração da indenização para R$ 50.000,00 não se mostra razoável no caso concreto, uma vez que a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença se coaduna com os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

Dessa forma, não há fundamentos suficientes para reformar a sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO de ambas as apelações, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, pois o conjunto probatório evidencia que houve falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde a justificar a indenização devida à infante. No entanto, o
quantum
indenizatório fixado na sentença é razoável e proporcional ao dano sofrido, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025